Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS MENORES IMPÚBERES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO. DESCABIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INUTILIDADE DA MEDIDA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de revisão de alimentos avoengos, julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, na petição inicial.
2. Diante da inexistência de elementos capazes de indicar alteração da capacidade de prestar os alimentos e/ou decréscimo nas necessidades dos alimentandos, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia devida pelo avô/apelante.
3. Os alimentos prestados in natura quando as crianças estão na companhia do recorrente, na residência dos avós paternos, decorrem de sua livre vontade e não devem ser considerados para amparar a pretendida revisão da obrigação alimentar estabelecida judicialmente.
4. Inalterado o binômio necessidade-possibilidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputa-se correta a sentença ao julgar improcedente o pedido revisional, com fundamento no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. Além da inexistência de indícios de má gestão dos recursos ou de prejuízos aos interesses das crianças, não se constata, nestes autos, utilidade jurídica capaz de amparar a pretensão de receber contas sobre os alimentos, pois não seria possível constituir saldo em favor do alimentante, em razão do caráter irrepetível da verba alimentar. Aliás, o pedido de prestação de contas deve ser apresentado em ação própria, meio processual cabível para possibilitar a adequada análise da pretensão, a defesa da genitora dos alimentandos e a produção probatória sobre a administração dos interesses dos infantes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.